Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando extinto o contrato de compra e venda do veículo RENAULT/LOGAN, por vícios ocultos, e condenando-a à restituição dos valores pagos (R$ 11.500,00) e ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 6.984,36).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a venda foi realizada com observância da boa-fé e mediante prévio conhecimento da parte autora quanto ao estado do automóvel, inclusive com advertência expressa sobre a existência de pequenos reparos, estimados em até R$ 1.500,00. Alega que o bem foi adquirido por valor abaixo da tabela FIPE, o que configuraria medida compensatória e conhecimento dos riscos inerentes ao negócio. Aduz que cumpriu integralmente o contrato, sem qualquer violação do dever legal ou contratual, e que a sentença não considerou devidamente a autonomia da vontade das partes. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da pessoa jurídica vendedora pelos vícios no veículo adquirido pela parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente narra que adquiriu da parte requerida um veículo usado, modelo RENAULT/LOGAN, pelo valor de R$ 11.500,00, sendo informada de que o automóvel apresentava apenas um defeito no porta-malas, cujo reparo custaria em torno de R$ 1.000,00. Após a compra, constatou diversos problemas mecânicos não informados previamente, cujo custo de reparo ultrapassaria significativamente o valor indicado. A parte requerente alega ter sido induzida a erro quanto ao real estado de conservação do veículo e pleiteia a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e o ressarcimento por danos materiais. A parte requerida, por sua vez, sustenta que a venda foi feita com transparência, sem garantia, com o veículo no estado em que se encontrava, por valor inferior ao de mercado, e que a requerente estava ciente das condições do bem no momento da compra.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 18, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, constituindo faculdade do consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Além disso, a responsabilidade do fornecedor não é elidida nem mesmo quando ele ignora os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços (art. 23, do CDC).
6. No caso em exame, não há dúvidas de que a parte recorrida adquiriu o veículo RENAULT/LOGAN 2007/2008, em 14.10.2024, no valor total de no valor total de R$ 11.500,00 (ID 73615257).
7. De fato, o bem foi adquirido por valor inferior ao da tabela FIPE, conforme demonstrado em ID 73615909. A parte requerente também tinha conhecimento de que havia vício no veículo, além do que se tratava de veículo com quase 17 anos de uso, que apresentava desgastes naturais. No entanto, as despesas necessárias para tornar o bem próprio para uso somaram a quantia de R$ 6.984,36 (seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), superando consideravelmente o valor repassado pelo vendedor (entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00), conforme áudio de ID 73615239. Diga-se, que no valor destinado aos reparos foi incluída troca de óleo e filtros, itens esses decorrentes de manutenção normal do veículo, e aquisição de 4 pneus Goodyear, de primeira linha, incompatível com um bem bastante desgastado, pelo valor de R$ 2199,00 (ID 73615237,p.1). No entanto, a parte recorrente não impugnou especificamente os orçamentos apresentados, nem apresentou outros para contrapor às alegações da recorrida.
8. Com efeito, a parte recorrente não demonstrou que a autora, na condição de consumidora, foi devidamente informada sobre todos os vícios que comprometiam o uso regular do bem, sendo vedada, nos termos dos arts. 24 e 51, I, do CDC, cláusula contratual que implique exoneração absoluta de garantia legal sem a especificação dos vícios previamente identificados. Ao contrário, competia à empresa recorrente prestar informação clara, prévia e específica sobre os defeitos do produto, o que não ocorreu no caso concreto, restando caracterizada a falha nos termos do art. 6o, III, CDC. Precedente: TJDFT, Acórdão 997552.
9. Nessa perspectiva, não há dúvidas quanto a ocorrência do dano e o nexo causal da conduta da parte recorrente, que não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento do dever de informação acerca dos vícios constantes do bem, alienando-o sem condições próprias mínimas de utilização e segurança pela consumidora, ora recorrida.
10. Assim, mostra-se legítima a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, bem como a indenização por prejuízos materiais devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 18, 23, 24 e 51, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 997552, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 21.02.2017.